Tribunal: CARF
Processo: 10882.000285/2004-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000285/2004-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.241 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LANCHONETE SAO PAULO OSASCO LTDA EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMPLES. DÉBITO QUITADO
ANTES DO INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA DO PARADIGMA APRESENTADO. PARADIGMA
PROFERIDO SOB A VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO RELEVANTE
DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA DA NORMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.
Da mesma forma, quando o Acórdão paradigma foi proferido anteriormente à
alteração legislativa que diretamente tratou da matéria controvertida na
demanda, este não se presta para demonstrar o necessário dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane
Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000285/2004-96
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 322 a 327) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 303-35.636 (fls. 297 a 305), proferido pela C.
Terceira Câmara do E. Terceiro Conselho de Contribuintes, em sessão de 11 de setembro de
2008, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte,
deferindo sua inclusão retroativa no SIMPLES, para os anos de 2003, 2004 e 2006. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE — SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES - INCLUSÃO - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA COM MAIS DE 10%
DO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA E RECEITA GLOBAL QUE
ULTRAPASSA 0 LIMITE.
Comprovado nos autos que o contribuinte não mais apresenta situação
impeditiva, torna-se devida a reinclusão a partir do primeiro dia do exercício
subseqüente ao da regularização.
SIMPLES - OPÇÃO - DÉBITOS JUNTO À PGFN – Sendo atendido o requisito
de comprovação de regularização das obrigações tributárias junto a Divida
Ativa da Unido e não restando outro impedimento, o contribuinte adquire o
direito de admissão no Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições - SIMPLES, a partir do 1° dia do exercício subseqüente à data
da regularização.
INCLUSÃO RETROATIVA - Comprovada a intenção do contribuinte em aderir
ao sistema, a opção há que ser retificada de oficio, nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no. 16/02.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE

Em resumo, a contenda tem como objeto Solicitação de Inclusão Retroativa no
SIMPLES, a partir de 01/01/2002, alegando a Contribuinte que, desde então, atenderia aos
requisitos de tal regime.

Registre-se que a celeuma que prevalece, agora, na presente demanda refere-se à
possibilidade da Contribuinte ser incluída retroativamente em relação apenas ao ano-calendário
de 2004, tendo em vista que possuía débito tributário, inscrito em Dívida Ativa, desde
13/08/2004, sendo este extinto por pagamento efetuado apenas em 04/05/2005.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

Trata-se de pedido de inclusão (fls.01) ao SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das empresas de
Pequeno Porte, com data retroativa ã. 01/01/2002, no qual o contribuinte, em
síntese, alega ter efetuado seus recolhimentos e entregado suas declarações
como se optando do Simples fosse.
Instruem o referido pedido, os seguintes documentos: CNRI (fls.02), Contrato
Social (fls. 03/07) e Alterações (fls.09/12); Cédula de Identidade da sócia
(fls.13).
Encaminhado o pedido para a Delegacia da Receita Federal em Osasco/SP
(fls.175/184), o pedido do contribuinte foi indeferido, em razão dos seguintes
impedimentos:
os srs. Mauricio Santo Stefanuto, Pedro Luiz Staniszeweski e José Carlos
Staniszeweski, sócios do contribuinte no período de 02/05/1995 a 15/03/2002,
detinham participação societária superior a 10% do capital de outras empresas,
bem como a receita bruta global superou o limite legal (fls. 49/55 e 73/76);
a existência de débitos inscritos em Divida Ativa da Unido, através do processo
n° 10882.200327/2004-97, no período de 01/09/2004 a 31/12/2005, fator
impeditivo a opção Simples ate o final do ano-calendário 2005.
O contribuinte foi cientificado do indeferimento de seu pedido, apresentando
tempestivamente sua manifestação de inconformidade (fls.188/200), na qual em
síntese aduz:
o sócio Pablo Anderson Munhoz ingressou na sociedade em 27/01/2005,
acreditando ser a empresa optante pelo Simples diante da apresentação das
Declara çães e DarfS recolhidas a partir de 2002;
em 14/12/2005, ao solicitar via internet cópia do cartão CNPJ, surpreendeu-se
coin a informação de que a empresa não era optante pelo Simples, ocasião em
que solicitou, junto à Receita Federal de Osasco, sua inclusão retroativa no
Simples;
o pedido restou indeferido;
os sócios Mauricio Santo Stefanuto, Pedro Luiz Staniszeweski e Jose Carlos
Staniszeweski, retiraram-se da sociedade em 31/12/2001, conforme alteração
contratual constante às fis.09/12. Contudo, os novos sócios só conseguiram
arquivar referida alteração junto à JUCESP em 15/03/2002. Assim, inexiste
vedação a opção pelo Simples desde janeiro de 2002;
os débitos inscritos em Divida Ativa da Unido foram liquidados em 04/05/2005.
Assim sendo, não persisti razão para negar seu pedido de inclusão retroativa,
uma vez que a dívida foi quitada:
as Declarações Anuais Simplificadas apresentadas e as Darf's pagas, referentes
ao período de janeiro de 2002 a fevereiro de 2006 P.12/63), demonstram a
intenção do contribuinte ter aderir no Simples;
o principio constitucional da Garantia do Desenvolvimento Nacional deve ser
observado, na medida em que o indeferimento de seu pedido acarretará em
enormes prejuízos, resultando na provável quebra da empresa.
Ao final, requer a procedência do pedido de inclusão, com data retroativa ao
exercício de 2002.
Anexa aos autos os seguintes documentos: procuração (fls.202); Contrato
Social e Alterações (fls.203/229); aviso de cobrança (fls.199); Darf referente
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

ao processo n° 10882.200327/2004-97 (fls.231); Declarações Anuais
Simplificadas dos anos-calendário 2002, 2003 e 2004 (fls.232/234); Darfs—
Simples, período de janeiro/2002 a fevereiro/2006 (fls.235/261).
Desta forma, os autos foram remetidos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento — DRJ em Campinas (fls.278/279), que indeferiu o pedido do
contribuinte, nos termos da seguinte ementa (fls.277):
"ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal, é cabível a
exclusão da sistemática do Simples.
DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA.
As pessoas jurídicas com débitos inscritos em Divida Ativa da Unido, em nome
próprio ou de seus sócios, cuja exigibilidade não esteja suspensa, estão vedadas
de optar pelo Simples.
Solicitação Indeferida"
Inconformado com a decisão proferida, o contribuinte interpôs tempestivo (AR
fls. 281) Recurso Voluntário às fls.282/290, no qual reitera os argumentos já
apresentados, enfatizando haver contradição por parte do Fisco, que por um
lado acusa a empresa pela falta de recolhimento de tributos pelo regime do
Simples, e por outro, não efetua o cadastro da empresa como optante pelo
Simples.
Diante do exposto, requer a procedência do presente recurso, reconhecendo-se
inclusão no Simples com data retroativa à janeiro de 2002, a fim de reformar a
r. decisão proferida pela DRJ em Campinas.
Os autos foram distribuídos a este Conselheiro em 18/06/2008, em dois
volumes, constando numeração até ás fls. 292, penúltima.
Desnecessário o encaminhamento do processo A Procuradoria da Fazenda
Nacional para ciência quanto ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte, nos termos da Portaria MF n°. 314, de 25/08/99.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, indeferindo sua inclusão retroativa, a partir de 2002, em razão da suposta ausência
de efetividade das alterações societárias promovidas na empresa e da quitação dos débitos
inscritos em Dívida Ativa apenas em 04/05/2005. Inconformada, a ora Recorrida apresentou
Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos de insubsistência das
irregularidades, tanto em relação ao quadro de sócios da empresa, como também no que tange à
regularização das pendências tributárias.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Câmara a quo que
assistiria razão à Contribuinte em parte da sua pretensão, dando provimento parcial à
reclamação, para deferir sua inclusão retroativa para os anos de 2003, 2004 e 2006.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (fls. 310 a
313), alegando a presença de omissão e contrariedade em tal r. decisum, restando tal insurgência
rejeitada pelo r. Despacho de fls. 316 a 318. Após tal revés, foi interposto o Recurso Especial ora
sob julgamento, demonstrando a existência de suposto dissídio jurisprudencial em relação à
possibilidade de permanência e inclusão no SIMPLES nos períodos em que o contribuinte possui
débitos junto à Dívida Ativa da União, requerendo a reforma do v. Acórdão, para afastar a
inclusão da Recorrida em relação ao ano-calendário de 2004.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento determinado através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 329 a 331,
analisando o singular paradigma apresentado, concluindo que nessa decisão, foi negado
provimento ao recurso em razão de na data da emissão do Ato Declaratório de Exclusão a
exigibilidade do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa não estar suspensa. A decisão
combatida autorizou que a empresa fosse incluída retroativamente no Simples no ano-
calendário de 2004, mesmo que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União só tivessem sido
quitados em 2005. Entendo, diante desses fatos, estar presente a divergência argüida pela
Fazenda Nacional..

Devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 335 a
339), alegando a ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial apto ao manejo do Apelo
Especial.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, conforme atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Contribuinte apresenta Contrarrazões, visando demonstrar a
ausência de demonstração de divergência por parte da Fazenda Nacional.

Em suma alega que, haja vista a efetiva comprovação de que referidos débitos se
encontravam controlados por meio do processo administrativo n° 10882.200327/2004-97,
decorrente da inscrição 80 4 04 049543- 86, pago junto a Procuradoria da Fazenda Nacional
em Osasco, não sendo esse motivo capaz de impedir ou servir de causa para o
desenquadramento da empresa contribuinte ao Simples, nos termos do artigo 9° da Lei
9.317/96.

E, imediatamente na sequência, conclui que vez que a recorrente não logrou êxito
em demonstrar com exatidão suas alegações, especificamente quanto à divergência apontada,
haja vista os acórdãos apresentados não possuir similitude com a decisão proferida no acórdão
perseguido além dos paradigmas apresentados.

Pois bem, data maxima venia, a arguição da Recorrida nas suas Contrarrazões não
demonstra, de modo algum, a suposta ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial no
Recurso Especial fazendário. Sequer menciona-se o paradigma trazido em tal peça.

Na verdade, a Contribuinte apenas reforça os motivos meritórios de procedência
de sua pretensão nesse processo, parcialmente já endossada pelo v. Acórdão recorrido e,
simplesmente, afirma, de forma genérica e desconexa, que o v. Aresto paradigma não guarda
similitude fática com a presente contenda, não ocorrendo a apresentação de divergência pela
Recorrente.

Contudo, procedendo este Conselheiro à análise do v. Acórdão no 302-36.012,
único paradigma trazido, realmente, a sua prestabilidade para o manejo do Recurso Especial merece
questionamento. Confira-se trechos de tal r. Julgado:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE — SIMPLES EXCLUSÃO POR DÉBITOS JUNTO À PGFN
Confirmada, na data da exclusão da empresa do SIMPLES, a existência de
débito inscrito na Divida Ativa da União, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é de se manter o ato administrativo atacado.
NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE.
(...)
Após o resultado da diligência determinada por esta Segunda Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes, o litígio de que se trata apresenta todas as
informações necessárias para seu julgamento.
As respostas dadas pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Varginha/MG são claras ao informar, ao contrário do aduzido pela Recorrente,
que, na data da emissão do Ato Declaratório de Exclusão, a exigibilidade do
crédito tributário inscrito em Divida Ativa não estava suspensa na esfera
judicial.
Ademais, o fato de a Interessada haver ou não interposto os eventuais
embargos, os mesmos não constituem hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, por não se encontrarem abrigados nas hipóteses descritas no
art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, não há que se falar em manter a empresa como optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte — Simples, face à vedação contida no inciso XV,
do art. 9°, da Lei n°9.317/1996.
Pelo exposto, comungando in totum com as razões que fundamentaram o
Acórdão recorrido, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.

Agora, confira-se o v. Acórdão no 303-35.636, ora recorrido:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE — SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES - INCLUSÃO - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA COM MAIS DE 10%
DO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA E RECEITA GLOBAL QUE
ULTRAPASSA 0 LIMITE.
Comprovado nos autos que o contribuinte não mais apresenta situação
impeditiva, torna-se devida a reinclusão a partir do primeiro dia do exercício
subseqüente ao da regularização.
SIMPLES - OPÇÃO - DÉBITOS JUNTO À PGFN – Sendo atendido o requisito
de comprovação de regularização das obrigações tributárias junto a Divida
Ativa da Unido e não restando outro impedimento, o contribuinte adquire o
direito de admissão no Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

Contribuições - SIMPLES, a partir do 1° dia do exercício subseqüente à data
da regularização.
INCLUSÃO RETROATIVA - Comprovada a intenção do contribuinte em aderir
ao sistema, a opção há que ser retificada de oficio, nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no. 16/02.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE
|(...)
Assim, é pressuposto para a aquisição do direito à opção ao SIMPLES a
inexistência de débito inscrito na Divida Ativa da União ou do Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS, salvo quando, existindo, esteja corn
sua exigibilidade suspensa.
Em consulta da Procuradoria da Fazenda Nacional: (fls. 25), consta que a
inscrição em Divida Ativa n° 80 4 04 049543-86 (fls. 25) foi realizada em
13/08/2004 e extinta em 04/05/2005, em razão pagamento.
Diante do exposto, conforme também destacado pela r. decisão recorrida e
noticiado pelo Recorrente, a extinção do crédito tributário se deu em
04/05/2005, com o seu pagamento.

Como se observa, o v. Acórdão paradigma tratou de caso de exclusão do
SIMPLES em que não há alegação ou prova de pagamento, apenas tratando da suspensão da
exigibilidade de débito manifestamente - reconhecido por aquele outro contribuinte como não
extinto.

No presente caso, como atesta o v. Acórdão recorrido, o pagamento do débito
existente em nome da Recorrida, ocorrido em 04/05/2005, é fato incontroverso e nem é
questionado pela Fazenda Nacional em seu Apelo Especial, a qual visa apenas debater os efeitos
dessa extinção para fins de determinação da data de inclusão retroativa no SIMPLES.

Mais do que isso, o v. Acórdão paradigma foi proferido antes da edição da Lei no
11.196/2005, a qual alterou precisamente a Lei no 9.317/96 naquilo que trata dos efeitos da
quitação de débitos dos contribuintes nos casos de exclusão e permanência no SIMPLES.

Assim, claramente, o v. Acórdão apresentado como paradigma não guarda
similitude fática com aquilo tratado no v. Acórdão recorrido, sendo, também, prolatado sob a
égide de legislação diversa que regulava a matéria controvertida sob questionamento.

Diante do exposto, não merece ser conhecido o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.241 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.000285/2004-96

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital